Tribunal: TJDFT
Processo: 0749988-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749988-74.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE ICASSATTI HERMANO DA SILVA AGRAVADO: GRILL HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, HONORIO PEREIRA DACHI, LUIZ ALBERTO DA COSTA LINO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO BRAGA DACHI D E S P A C H O De acordo com o documento de ID 54731822, restou frustrada a intimação do Agravado GRILL HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Recorrido não foi citado, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator